Tribunal: TJES
Processo: 5007833-48.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5007833-48.2024.8.08.0000

RECORRENTE: FABIO AMANCIO DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: EDINILSON HENRIQUE DE MENEZES - ES38235

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Fábio Amancio da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) contra Edson Teodomiro de Azevedo e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2°, I, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) contra Rosimar Aparecida da Silva. A defesa pleiteia a impronúncia, alegando inexistência de provas da materialidade e excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime em relação a Rosimar para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na decisão de pronúncia em razão de excesso de linguagem ou cerceamento de defesa; (ii) analisar a presença de elementos suficientes para a pronúncia, considerando a prova da materialidade e os indícios de autoria; (iii) examinar a exclusão das qualificadoras atribuídas ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia deve limitar-se a verificar a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem análise aprofundada do mérito, cabendo ao Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, decidir sobre a responsabilidade penal do acusado.

A decisão recorrida fundamenta adequadamente a prova da materialidade e os indícios de autoria com base em elementos como laudos periciais, boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como declarações do recorrente, demonstrando a plausibilidade da submissão do acusado ao julgamento pelo Júri.

Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia, uma vez que o magistrado de origem não emitiu juízo de valor sobre a culpabilidade do acusado nem utilizou expressões capazes de influenciar os jurados, respeitando os limites legais do judicium accusationis.

As qualificadoras descritas na denúncia – motivo torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas e feminicídio – encontram respaldo em elementos probatórios e não são manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, nos termos da jurisprudência consolidada.

Eventuais teses defensivas relacionadas à desclassificação dos crimes ou afastamento de qualificadoras poderão ser examinadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser fundamentada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito.

Não caracteriza excesso de linguagem a exposição objetiva e sucinta dos fundamentos para a pronúncia, desde que não haja juízo de valor capaz de influenciar o Conselho de Sentença.

A exclusão de qualificadoras em sede de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente descabidas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 821.734/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.578/MA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024.

TJES, RESE n. 0001604-65.2022.8.08.0021, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007833-48.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABIO AMANCIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Fábio Amancio da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) contra Edson Teodomiro de Azevedo e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2°, I, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) contra Rosimar Aparecida da Silva. A defesa pleiteia a impronúncia, alegando inexistência de provas da materialidade e excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime em relação a Rosimar para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na decisão de pronúncia em razão de excesso de linguagem ou cerceamento de defesa; (ii) analisar a presença de elementos suficientes para a pronúncia, considerando a prova da materialidade e os indícios de autoria; (iii) examinar a exclusão das qualificadoras atribuídas ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia deve limitar-se a verificar a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem análise aprofundada do mérito, cabendo ao Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, decidir sobre a responsabilidade penal do acusado.

A decisão recorrida fundamenta adequadamente a prova da materialidade e os indícios de autoria com base em elementos como laudos periciais, boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como declarações do recorrente, demonstrando a plausibilidade da submissão do acusado ao julgamento pelo Júri.

Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia, uma vez que o magistrado de origem não emitiu juízo de valor sobre a culpabilidade do acusado nem utilizou expressões capazes de influenciar os jurados, respeitando os limites legais do judicium accusationis.

As qualificadoras descritas na denúncia – motivo torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas e feminicídio – encontram respaldo em elementos probatórios e não são manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, nos termos da jurisprudência consolidada.

Eventuais teses defensivas relacionadas à desclassificação dos crimes ou afastamento de qualificadoras poderão ser examinadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser fundamentada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito.

Não caracteriza excesso de linguagem a exposição objetiva e sucinta dos fundamentos para a pronúncia, desde que não haja juízo de valor capaz de influenciar o Conselho de Sentença.

A exclusão de qualificadoras em sede de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente descabidas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 821.734/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.578/MA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024.

TJES, RESE n. 0001604-65.2022.8.08.0021, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5007833-48.2024.8.08.0000

RECORRENTE: FABIO AMANCIO DA SILVA

Advogado do(a) RECORRENTE: EDINILSON HENRIQUE DE MENEZES - ES38235

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO
(preliminar)

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por
F
Á
BIO AMANCIO DA SILVA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Ibatiba/ES (id. 8700609, v.01, parte 26, p. 15, parte 27, pp. 01/09),
que

o
pronunci
ou
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo 121, §2
º
, I e IV, do Código Penal, contra a vítima Edson Teodomiro de Azevedo, e
no
art
igo
121, §2°, I, IV e VI (consoante §2
º
-A, II), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação
à
vítima Rosimar Aparecida da Silva.

E
m sede preliminar, a defesa alegou a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de que houve excesso de linguagem, ausência de fundamentação e cerceamento ao direito de defesa.

A tese arguida, contudo, se confunde com o mérito do recurso,
pois demanda a reapreciação das provas e dos fundamentos da sentença
.

Assim, deixo para apreciá-las junto ao
mérito recursal.

VOTO
(mérito)

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por
FABIO AMANCIO DA SILVA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Ibatiba/ES (id. 8700609, v.01, parte 26, p. 15, parte 27, pp. 01/09),
que

o
pronunci
ou
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo 121, §2
º
, I e IV, do Código Penal, contra a vítima Edson Teodomiro de Azevedo, e
no
art
igo
121, §2°, I, IV e VI (consoante §2
º
-A, II), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação
à
vítima Rosimar Aparecida da Silva.

Nas razões recursais (Id. 8700609, v.01, parte 28, pp. 15/21, parte 29, pp. 01/22, parte 30, pp. 01/19), a defesa pleiteia a impronúncia do apelante, argumentando a inexistência de prova da materialidade e excesso de linguagem na decisão
.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito em face da vítima Rosimar para lesão corporal, sustentando que houve cerceamento de defesa neste ponto, pois suas teses recursais não foram suficientemente enfrentadas na decisão recorrida. Por fim, requer o afastamento das qualificadoras.

Contrarrazões do Mini
stério Público
do Estado do Espírito Santo

(
Id.
8700609, v.01,
parte 31, pp. 11/17, parte 32, pp. 01/04)
,

pugnando pelo
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido,
o Parecer
da Procuradoria de Justiça no

Id.
10003877
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da inicial acusatória (id. 8700609, v.01, parte 01, pp. 02/08) que, no dia 19/03/2023, por volta das 18h28min, na Rua João Rodrigues Vieira, Centro de Ibatiba, o denunciado e as vítimas estavam em um bar, tendo ocorrido uma discussão após o réu assediar Rosimar, esposa de Edson.

Em seguida, saiu do local e retornou munido com uma faca, momento em que desferiu golpes de faca nas vítimas Edson Teodomiro de Azevedo e Rosimar Aparecida da Silva, causando a morte do primeiro e não consumando a morte da segunda por motivos alheios à sua vontade, uma vez que cessou os golpes de faca devido à intervenção de populares que estavam no local, sendo as vítimas encaminhadas ao Hospital de Ibatiba/ES.

A defesa requer a impronúncia do recorrente, sob o argumento de inexistência de provas aptas a respaldar a submissão ao julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri,
conforme determina o art. 413, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
,
não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes,
verifica
-se que
o

Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que
o
convenceram da necessidade de submeter
o

recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri,
sem excesso na linguagem,
de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

N
esta perspectiva,
apontou-se que
a materialidade dos fatos encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado n° 50603212 (id.
8700609, v.01,
parte 04, pp. 01/15,
parte 05, p. 01), auto de apreensão (id.
8700609,
v.01, parte 03, p.13), Boletim de Atendimento de urgência (id.
8700609,
v.01, parte 05, pp. 03/05),
Laudo de exame cadavérico (id.
8700609,
v.01,
parte 17, pp. 04/08),
exame de lesões corporais (id.
8700609,
parte 08, p. 03), laudo e receituário médico (id.
8700609,
v.01,
parte 07, pp. 17/21).

C
om relação aos
indícios de autoria
,
a decisão consignou
resta
re
m
evidenciados, principalmente,
pelo depoimento da
vítima
Rosimar Aparecida da Silva,

consoante
o seguinte
trecho
transcrito
n
a
decisão de pronúncia
:

“
(...)
Que o denunciado chegou dando facada.
(...) Que
Fábio tentou agarrá-la no bar. Que não sabe o que motivou o denunciado a esfaquear ela e Edson (...)
Que Fábio foi direto no Edson,
que as facadas que ela levou foi por ter tentado defender Edson. “

A
inda nesse sentido,
destacou a declaração d
o
policial militar Rodrigo Almeida Dias
(depoimento transcrito da decisão de pronúncia),
apontando os elementos colhidos quando atendeu à ocorrência
:

“
(...) Que se recorda de ter atendido a ocorrência relacionada aos fatos. (...)
Que os populares que estavam no local relataram que o denunciado teve uma discussão com “umas pessoas lá” e saiu do local, em seguida retornou com uma faca e começou a desferir facadas em qualquer pessoa que estivesse no bar, que logo em seguida saiu do local.
Que no momento que abordou Fábio, ele estava completamente embriagado e que “não falava nada com nada”. (...). “

Já
quanto a
o recorrente

Fábio Amancio da Silva,
em Juízo (
depoimento transcrito da
decisão de pronúncia),
apontou-se que
sustent
ou
a versão de legítima defesa
:

“
(...) Que no dia dos fatos estava embriagado. (...) Que Edson e Rosimar começaram agredindo ele. (...) Que foi em casa e voltou para o bar e Edson começou a agredi-lo novamente, que Edson empurrou e deu dois socos nele, e tinha uma faca no balcão.
Que pegou a faca e agrediu Edson.

Que na hora que deu uma facada no Edson, Rosimar entrou na frente e ele deu uma facada nela.
(...) ”

Diante de tais provas até então colhidas, o magistrado de modo suficientemente fundamentado, mas sem se aprofundar na apreciação em respeito à vedação ao excesso de linguagem, identificou o possível
animus necandi
na conduta do réu e afastou a
tese de desclassificação do homicídio consumado para o delito de lesão corporal,
resguardando a apreciação pelo
Tribunal do Júri,
competente para tanto
.

A
esse respeito, é pacífica a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ANIMUS NECANDI. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI SUFICIENTES PARA SUBMETER O RÉU AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VIA INADEQUADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, a "ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi.
Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida"
(AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original).
2. No caso, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar indícios de que o Agravante agiu com animus necandi, de modo que não houve ilegalidade, a teor da jurisprudência desta Corte, em submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença. De fato, os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas indicam que ele teria atentado contra a vida de sua então esposa mediante o uso de arma branca (faca) após prévia discussão conjugal e os laudos periciais atestaram a presença de diversos edemas e escoriações pelo corpo da vítima e fratura em sua vértebra, evidenciando, em tese, a vontade homicida do Agente. Nesse contexto, para afastar a conclusão adotada pelas instâncias pretéritas seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ademais,
descabe o argumento da defesa quanto ao excesso de linguagem e ao cerceamento de defesa, visto que, da análise da r. sentença, verifica-se a criteriosa atuação do Juízo primevo ao ater-se aos limites das apurações da materialidade e autoria do crime, os quais se amoldam ao que a decisão de pronúncia comporta, sendo seguidos corretamente pelo magistrado, sem proferir qualquer juízo de valor,
tampouco
infl
uenciar
a convicção dos jurados.

N
este ponto ressalto que as expressões utilizadas, como
“tem-se que a vítima foi atingida subitamente”
ou
“não me convenci de que o crime tenha sido cometido na modalidade simples
”,
não possuem cunho de juízo valorativo definitivo que seja capaz de influenciar o ânimo de convicção dos jurados.

Inclusive, no mesmo teor, e
sta e. Câmara já se manifestou sobre, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar defensiva – Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem:
Não há que se falar em nulidade por excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia limitou-se a analisar a prova da existência do crime e os indícios de autoria, não fazendo nenhum juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados.
Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Existindo nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, é de rigor a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, ficando o exame mais acurado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença. 3. Recurso desprovido.
Data: 12/Apr/2024;
Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal; Número: 0001604-65.2022.8.08.0021; Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO; Assunto: Homicídio Qualificado.

Assim
, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes. Des
s
e modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a
de
pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas
nas esferas policial e judicial
, uma das versões apresentadas é a de que
o recorrente pratic
ou
, supostamente,
o crim
e
de homicídio
consumado em face de Edson e
na forma tentada
em desfavor de Rosimar
.

No que concerne
às
qualificadoras
,
sua exclusão seria pertinente apenas
quando manifestamente descabidas, po
is
a decisão
referente a
sua caracterização
é atribuição d
o Conselho de Sentença,
o que não se identifica nesta hipótese.

Ora,
os elementos probatórios
preliminares colhidos
sustentam a incidência da
s

seguintes
qualificadora
s: a)
do
motivo torpe
,
evidenciando pelo sentimento de vingança; b) d
o emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas,
uma vez que o acusado chegou de forma furtiva
e subitamente passou a desferir-lhes golpes de faca,
não lhes dando a possibilidade de se defenderem;

c) do feminicídio
,
eis que teria se insinuado à vítima Rosimar e a tratado como um “objeto”, o que teria causou a discussão entre as partes e os consequentes atos violentos do recorrente.

Corroborando tal entendimento, cito precedente da Corte Superior de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apontou indícios suficientes de que o crime teria sido cometido mediante paga e com recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificadoras que,
conforme jurisprudência pacificada, não podem ser excluídas na fase de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. O Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo a ele a análise detalhada do mérito da causa.
(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.458.578/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Portanto
,
prova
da a materialidade
e
presentes os indícios de autoria
,
a decisão que se impõe é a de pronúncia,
nos termos formulados na denúncia
.
E
ventuais teses defensivas de mérito, como as
de
im
pronúncia por ausência de
indícios de autoria
,
bem como eventuais decotes de qualificadoras
levantad
os
pelo recorrente nas razões
recursais
,
poderão
ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimad
a
nas considerações ora tecidas,

NEG
O PROVIMENTO AO RECURS
O
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)